Tribunal: TJDFT
Processo: 0732334-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VULNERABILIDADE ECONÔMICA DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de inventário que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça ao espólio, em fase inicial de processamento. Os recorrentes alegam ausência de liquidez imediata do patrimônio inventariado e hipossuficiência econômica dos herdeiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível deferir o benefício da gratuidade de justiça ao espólio antes da apuração de seus ativos e passivos, com base exclusivamente na condição econômica dos herdeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é benefício destinado a partes hipossuficientes que não tenham condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da subsistência.
4. Para pessoas naturais, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é suficiente, nos termos do art. 99, § 3o do CPC.
5. O espólio, enquanto massa patrimonial, não se beneficia dessa presunção, devendo comprovar sua hipossuficiência por meio da demonstração do acervo patrimonial. 6. A ausência de documentação idônea que evidencie a insuficiência dos bens do espólio inviabiliza a concessão do benefício.
7. A condição financeira dos herdeiros ou do inventariante é irrelevante para a análise do pedido, conforme entendimento consolidado desta Corte.
8. A providência adotada pelo juízo de origem, ao autorizar o recolhimento das custas ao final, assegura o acesso à justiça, sem configurar prejuízo imediato às partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça ao espólio exige a comprovação da hipossuficiência da massa hereditária, mediante demonstração dos ativos e passivos do acervo.
2. A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência aplica-se apenas à pessoa natural e não ao espólio.
3. A condição econômica dos herdeiros não é critério válido para aferição da hipossuficiência do espólio.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos no 1391274, 1366915 e 1391294.